Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-32.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12543 - Preconceituosa
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801376-32.2023.8.14.0061

APELANTE: ALDO GONCALVES MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801376-32.2023.8.14.0061

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ALDO GONÇALVES MACHADO (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA EM RAZÃO DE ORIGEM REGIONAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ALDO GONÇALVES MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que o condenou pela prática do crime de injúria racial (art. 2-A da Lei nº 7.716/89) à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 dias-multa, absolvendo-o da imputação de desacato (art. 331 do CP). Consta que, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em sua residência, o réu dirigiu à equipe policial, composta majoritariamente por agentes oriundos da região Nordeste, expressões depreciativas, afirmando “tinha que ser um bocado de paraíba”. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de injúria imputado ao apelante; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada na sentença observou os critérios de proporcionalidade e fundamentação exigidos pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e pelos depoimentos judiciais harmônicos dos policiais civis que participaram da diligência, prestados sob o crivo do contraditório.

4.

O próprio acusado confirma em interrogatório que proferiu a expressão “tinha que ser os paraibanos”, circunstância que reforça a credibilidade dos relatos testemunhais e constitui elemento de confissão quanto ao fato narrado.

5.

Os depoimentos de policiais que atuaram na ocorrência possuem valor probatório idôneo, inexistindo presunção de parcialidade quando prestados no exercício regular da função pública e em consonância com o restante do acervo probatório.

6.

O emprego da expressão “paraíba” em tom de deboche, direcionado a policiais de origem nordestina, revela conteúdo depreciativo apto a caracterizar injúria fundada em procedência regional, evidenciando o dolo de inferiorizar a vítima.

7.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime justificam valoração negativa na primeira fase da dosimetria, pois a ofensa foi dirigida a Delegado de Polícia no exercício de suas funções e ocorreu durante o cumprimento de mandado judicial expedido contra o próprio réu.

8.

Redimensionada a pena base para aplicar o parâmetro de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial negativamente valorada, na ausência de fundamentação concreta para majoração superior.

9.

Reconhecida, de ofício, a atenuante da confissão, pois o réu admitiu ter proferido a expressão ofensiva, ainda que tenha alegado ausência de intenção discriminatória.

10.

Concedida a substituição da pena corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena de ALDO GONÇALVES MACHADO para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 11 (onze) dias-multa, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar a pena de ALDO GONÇALVES MACHADO para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 11 (onze) dias-multa, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALDO GONÇALVES MACHADO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará para condená-lo pela prática do crime de
injúria decorrente de preconceito por origem regional
, previsto no art. 2-A da Lei nº 7.716/89, à pena de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Em razões recursais, sustenta o apelante a
insuficiência de provas para a condenação
, requerendo sua
absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, pleiteia a
revisão da dosimetria da pena
, a fim de que a
pena-base seja fixada no mínimo legal
previsto para o delito tipificado no art. 2-A da Lei nº 7.716/89.

Em contrarrazões, o
Ministério Público de primeiro grau
requereu o
conhecimento e o não provimento do recurso
, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, manifestou-se
pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto em seus integrais termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca dos fatos imputados ao apelante, narra a peça exordial acusatória, em síntese, que:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 25/03/2023, por volta das 06h:30min, neste Município (localizado no bairro Liberdade), o DENUNCIANDO, desacatou a guarnição de polícia, praticando em face dos policiais injuria preconceituosa. Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial, na data e horário dos fatos, a guarnição da polícia civil realizou o cumprimento aos mandados de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão exarado nos autos do processo nº 0801153-79.2023.8.124.0061, que possuía como localização a residência do Denunciado em tela. Desta forma, ao ser efetuada a prisão do Denunciado, o mesmo direcionou a cada um dos policiais da guarnição em tom de ameaça, as seguintes palavras: 'agora vou bater de frente com a polícia, com vocês'. Ademais, logo após os textuais mencionados acima, o Denunciado disse em tom de deboche, bem como visando diminuir a equipe policial (formada majoritariamente de pessoas oriundas de Estados do Nordeste) que: 'tinha que ser um bocado de paraíba'.

Após regular instrução processual, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA condenou ALDO GONÇALVES MACHADO pela prática do crime de injúria
decorrente de preconceito por origem regional
, tipificado no art. 2-A da Lei nº 7.716/89, cominando a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa. O mesmo decisum absolveu o réu da imputação do crime de desacato (art. 331 do CP), por entender que a conduta demonstrou mera irresignação com a atuação policial, insuficiente para configurar o tipo penal.

Inconformada, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando que o conjunto probatório seria precário e incapaz de fundamentar um decreto condenatório.

Todavia, razão não lhe assiste.

Analisando os autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito de injúria
decorrente de preconceito por origem regional
encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, composto pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial e, especialmente, pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis Ricardo de Oliveira Leijoto, Andressa Barbosa Silva e Luis Claudio Gomes de Melo.

Com efeito, as três testemunhas foram uníssonas ao afirmar que, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do apelante, ao perceber o sotaque do Delegado que conduzia a operação, o réu se pôs a dizer que "só podia ser paraíba", em clara e intencional alusão pejorativa à procedência nordestina da autoridade policial.

Ademais, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou os fatos narrados pelas testemunhas, declarando ter se referido ao sotaque nordestino do delegado que conduzia a diligência, apresentando, contudo, a tese defensiva de ausência de intenção de ofender a vítima.

A respeito da idoneidade probatória dos depoimentos de policiais em ações penais, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a palavra das testemunhas que atuaram na ocorrência, mormente quando submetida ao contraditório e corroborada por outros elementos dos autos, constitui prova apta e suficiente para embasar decreto condenatório, não havendo razão para supor que agentes públicos, no exercício regular do poder de polícia, atuem com o único propósito de incriminar o acusado.

Igualmente pertinente é ponderar que o argumento defensivo de que se trataria de mera alusão à origem do Delegado, sem intenção de ofender, não se sustenta diante da análise do contexto fático.

Conforme assentou o Juízo sentenciante, estando presentes policiais de diversas procedências regionais, o apelante referiu-se especificamente àquele de origem nordestina com o termo "paraíba", sabidamente de conotação depreciativa, tornando evidente o dolo de inferiorizar na conduta perpetrada.

O elemento subjetivo do crime de injúria imputado prescinde de manifestação explícita de preconceito; basta que a expressão utilizada tenha por conteúdo ou conotação o rebaixamento da vítima em razão de sua origem, etnia ou procedência regional. O termo "paraíba", quando empregado em tom de deboche com o nítido propósito de diminuir a guarnição policial composta majoritariamente por nordestinos, preenche com rigor os requisitos do tipo penal inserto no art. 2-A da Lei nº 7.716/89, que tutela a dignidade da pessoa humana em sua dimensão étnico-regional.

Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo margem para aplicação do in dubio pro reo invocado pela defesa. Rejeito, por conseguinte, o pedido de absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, sustentando que a valoração negativa das circunstâncias do crime seria destituída de fundamentação concreta.

Para o exame deste pleito, mostra-se fundamental a transcrição do cálculo de pena realizado pelo Juízo sentenciante:

A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta imputada, destoa do ordinário. Com efeito, o réu dirigiu sua conduta a um Delegado de Polícia, no exercício de suas funções. Os antecedentes criminais são imaculados, nos termos da Súmula 444 do STJ. No que toca à conduta social e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar. As circunstâncias do crime são reprováveis, dado que o cometimento se deu enquanto se executava mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor do réu, em processo diverso no qual é acusado. Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente. As consequências do crime são as próprias à espécie, nada tendo a valorar. Dessa forma, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que o Juízo a quo valorou negativamente dois vetores na primeira fase da dosimetria: a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, razão pela qual exasperou a pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, perfazendo 03 (três) anos de reclusão.

No que concerne à
culpabilidade
, a fundamentação utilizada pelo Juízo sentenciante revela-se idônea. O magistrado assentou, de forma concreta, que o apelante dirigiu sua conduta injuriosa a um Delegado de Polícia no exercício de suas funções. Com efeito, o tipo penal do art. 2-A da Lei nº 7.716/89 não exige, para sua configuração básica, que a vítima seja agente público no desempenho funcional; logo, a direção dolosa da ofensa a agente público no cumprimento de seu múnus traduz elemento fático concreto que extrapola a mera subsunção ao tipo e justifica a valoração negativa desta circunstância.

De igual modo, as
circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente com amparo em elementos concretos e específicos: o delito foi praticado no exato momento em que se executava mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão expedido em desfavor do próprio réu, em processo distinto. Cuida-se de contexto fático singular, que não se confunde com elementar do tipo penal, tendo o réu perpetrado novo delito quando já era alvo de medida constritiva e investigativa por fatos diversos, o que se reveste de maior reprovabilidade e autoriza o desvalor desta vetorial.

Assim, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, tal como procedida pelo Juízo de primeiro grau.

Todavia, assiste parcial razão à defesa no que se refere à proporcionalidade do quantum de exasperação adotado.

Contemporaneamente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, na ausência de previsão legal específica, a elevação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis deve observar, como critério recomendado, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada vetorial negativamente valorada, salvo quando elementos concretos do caso indicarem maior exasperação.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. [...] Consolidou-se esta Corte no sentido de que, em regra, a elevação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta. (STJ – AgRg no REsp n. 1.943.477/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 03/05/2022, DJe 06/05/2022.)

No caso em exame, a pena mínima cominada ao crime de injúria racial, na forma do art. 2-A da Lei nº 7.716/89, é de 02 (dois) anos de reclusão. Aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada uma das duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, tem-se o acréscimo de 04 (quatro) meses por vetorial, totalizando 08 (oito) meses de elevação. Desse modo,
a pena-base deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, impondo-se o parcial provimento do recurso neste ponto.

Na segunda fase da dosimetria, necessário reconhecer, de ofício, a atenuante da
confissão
, ante o reconhecimento pelo réu em seu interrogatório judicial das declarações prestadas quanto ao sotaque do delegado que presidia a diligência, ainda que eivada da tese absolutória de ausência de intenção de ofender a vítima, razão pela qual
a pena intermediária deve ser fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, tornando-se
definitiva a reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime de cumprimento da pena permanece sendo o
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal, haja vista que a pena definitiva não supera 04 (quatro) anos e o apelante é réu primário.

Concede-se ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, nos termos no art. 44, §2º, do Código Penal, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena de ALDO GONÇALVES MACHADO para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e 11 (onze) dias-multa, substituindo a sanção corporal por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/03/2026